Tribunal: TJDFT
Processo: 0744714-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos, etc. Defiro o ingresso da Procuradoria do Distrito Federal no feito, conforme requerido na petição de ID 21358545. Intime-se a Procuradoria Distrital para que se manifeste sobre o mérito da impetração. Brasília-DF, 01 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR